Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Processo : 0712035-08.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao executado, aqui agravante, sob o fundamento de que “os documentos juntados, em especial o de ID 225596127, denota que o devedor possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento”. O pedido liminar foi indeferido e, passo seguinte, os autos foram pautados para julgamento na 25a Sessão Ordinária Virtual (14/08/2025 a 21/08/2025). Doravante, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso em virtude de acordo celebrado entre as partes (id. 74466884). Todavia, sobreveio sentença em 21/05/2025, consoante consulta na origem (id. 236530973 dos autos n. 0753116-02.2023.8.07.0001), que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir, já transitada em julgado e os autos arquivados em definitivo. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09/02/2017, DJe 15/02/2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator